Tribunal: TJES
Processo: 0002516-39.2016.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002516-39.2016.8.08.0032

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LEONARDO BELISARIO DAS CHAGAS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002 DO STF. POSSIBILIDADE. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de obrigação de fazer ajuizada por paciente hipossuficiente, vítima de acidente automobilístico com amputação de membro, objetivando o fornecimento de procedimento cirúrgico de adaptação de prótese (artroplastia total de quadril) e respectivo tratamento médico.

2. O Estado do Espírito Santo apela contra o capítulo da sentença que o condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, alegando que a legislação local permite o rateio da verba entre os membros (vedado pelo Tema 1.002 do STF), e pleiteia a redução do valor por equidade, dado o caráter inestimável do proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em verificar: (i) a viabilidade da homologação de pedido de desistência formulado após a sentença; (ii) a legalidade da condenação do ente público ao pagamento de honorários à Defensoria Pública que o integra; e (iii) a possibilidade de aplicação do critério de equidade no arbitramento da verba honorária em demandas de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O pedido de desistência da ação não é viável após a prolação da sentença.

5. A saúde é dever do Estado e responsabilidade solidária de todos os entes federados (arts. 23, II, e 196 da CF), sendo legítimo o direcionamento da obrigação ao Estado (Tema 793 do STF).

6. Nos termos do Tema 1.002 do STF, são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública mesmo contra o ente que a integra, desde que destinados ao aparelhamento institucional, não restando configurado o rateio vedado quando a verba é gerida por fundo destinado à capacitação e estruturação da unidade.

7. A jurisprudência do STJ autoriza o arbitramento de honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC) em ações que envolvam o fornecimento de tratamento de saúde, uma vez que o proveito econômico nessas hipóteses é considerado inestimável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida para reformar o capítulo dos honorários advocatícios. Sentença confirmada em remessa necessária nos demais termos.

9. Tese de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda contra o ente que a integra, desde que destinados ao aparelhamento institucional. 2. Nas demandas de saúde, os honorários sucumbenciais podem ser fixados por apreciação equitativa, ante o proveito econômico inestimável.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 23, II, e 196; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; LCE nº 55/1994; LCE nº 105/1997.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema nº 1.002; STF, Tema nº 793 (RE 855.178); STF, RE nº 1.140.005/RJ; STF, RE nº 1.240.999-RG/SP; STJ, DESIS no REsp nº 1.910.513/PR; STJ, AgInt no REsp nº 2.058.918/PR; STJ, AgInt no REsp nº 2.050.169/SP; STJ, AgInt no AREsp nº 2.059.277/RJ; TJES, Apelação Cível nº 5000150-08.2022.8.08.0039.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação e confirmar a sentença em remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
R
EMESSA
N
ECESSÁRIA
e APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. sentença de id. 17780442 proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Mimoso do Sul/ES que, nos autos da
“ação
de obrigação de fazer
”
ajuizada por
LEONARDO BELISARIO DAS CHAGAS
,

julgou procedente a demanda,
“para determinar ao ente requerido que forneça ao autor o procedimento cirúrgico de adaptação de prótese (ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL), e o consequente tratamento e medicamentos, conforme solicitação médica, sem restrição de marca, devendo, entretanto, para aquisição dos bens, observar aqueles que melhor atendam ao quadro clínico do autor.”

Em suas razões de recurso (id. 17780443), o Estado do Espírito Santo insurge-se contra o capítulo da sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, sustentando, em síntese, que a condenação afronta a parte final da tese fixada no Tema nº 1.002 do Supremo Tribunal de Federal, uma vez que a legislação estadual (LCE nº 55/1994 e LCE nº 105/1997) destinaria os recursos do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública (FADEPES) ao custeio de vantagens pessoais de seus membros, o que configuraria o rateio vedado. Ainda, sustenta que, caso mantida a condenação, requer a aplicação do art. 85, § 8º do CPC, alegando que o proveito econômico em ações de saúde é inestimável e que o valor da causa é excessivo.

Contrarrazões apresentadas em id. 17780445, alegando, preliminarmente, ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório
.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0002516-39.2016.8.08.0032

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LEONARDO BELISARIO DAS CHAGAS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
R
EMESSA
N
ECESSÁRIA
e APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. sentença de id. 17780442 proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Mimoso do Sul/ES que, nos autos da
“ação
de obrigação de fazer
”
ajuizada por
LEONARDO BELISARIO DAS CHAGAS
,

julgou procedente a demanda,
“para determinar ao ente requerido que forneça ao autor o procedimento cirúrgico de adaptação de prótese (ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL), e o consequente tratamento e medicamentos, conforme solicitação médica, sem restrição de marca, devendo, entretanto, para aquisição dos bens, observar aqueles que melhor atendam ao quadro clínico do autor.”

Em suas razões de recurso (id. 17780443), o Estado do Espírito Santo insurge-se contra o capítulo da sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, sustentando, em síntese, que a condenação afronta a parte final da tese fixada no Tema nº 1.002 do Supremo Tribunal de Federal, uma vez que a legislação estadual (LCE nº 55/1994 e LCE nº 105/1997) destinaria os recursos do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública (FADEPES) ao custeio de vantagens pessoais de seus membros, o que configuraria o rateio vedado. Ainda, sustenta que, caso mantida a condenação, requer a aplicação do art. 85, § 8º do CPC, alegando que o proveito econômico em ações de saúde é inestimável e que o valor da causa é excessivo.

Contrarrazões apresentadas em id. 17780445, alegando, preliminarmente, ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Quanto à preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada em contrarrazões, esta não merece prosperar.

Conforme o princípio da dialeticidade, os fundamentos recursais deduzidos pelo apelante devem ser, ainda que de forma mínima, congruentes com a decisão atacada, impugnando especificamente, os fundamentos do pronunciamento jurisdicional guerreado.

Acerca do tema, destaca-se entendimento proferido por este e. Tribunal:
“Se as razões recursais são suficientes para a compreensão da controvérsia e do objeto da irresignação, bem como para o exercício do contraditório, não se pode acolher a preliminar que questiona a dialeticidade do recurso”
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 024209002245, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022).

Em análise da peça recursal, observo que, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada com relação aos termos da r. sentença combatida, no capítulo relativo aos honorários advocatícios, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório.

Assim, sendo desnecessários outros apontamentos,
REJEITO a preliminar.

No que se refere ao pedido de desistência formulado após a sentença, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que “a desistência da ação é instituto de natureza eminentemente processual, que possibilita a extinção do processo, sem julgamento do mérito, até a prolação da sentença.” (DESIS no REsp n. 1.910.513/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 10/11/2023.) Assim, sendo desnecessários maiores apontamentos,
não se revela viável o pedido de homologação.

Na sequência, além do capítulo impugnado em apelação, analiso a totalidade do pronunciamento judicial em razão da remessa necessária.

A Constituição Federal, em seus artigos 23, II, e 196, estabelece a responsabilidade solidária dos entes federados na garantia do direito à saúde e à assistência social. Veja-se:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

[...] II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Essa solidariedade, reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793 (RE 855.178), impõe que União, Estados e Municípios respondam, de forma conjunta, pelas demandas que visam assegurar o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana. Vejamos a tese firmada:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
Considerando que a responsabilidade dos entes federativos em matéria de saúde é solidária, fica autorizado o ajuizamento da ação contra o Estado.

Extrai-se da petição inicial que o autor foi vítima de acidente automobilístico e, em consequência disso, teve o mi esquerdo no nível da coxa amputado. Após avaliação médica de seu caso, foi verificada a necessidade da adaptação de prótese (artroplastia total de quadril), de modo a amenizar o trauma causado pelo sinistro. Contudo, por ser o autor hipossuficiente e o tratamento possuir elevado custo — orçado em aproximadamente R$ 119.880,20 —, este informou não dispor de meios financeiros para custeá-lo, motivo pelo qual ingressou com a presente ação de obrigação de fazer em face do Estado do Espírito Santo para compelir o ente público ao fornecimento do tratamento necessário.

No caso, a necessidade médica do autor foi devidamente comprovada por laudos e ratificada pelo parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), que indicou a adequação do procedimento solicitado para o quadro clínico de amputação decorrente de acidente automobilístico.

Outrossim, o magistrado de primeiro grau agiu com acerto ao afastar a obrigatoriedade de marca específica para a prótese, uma vez que não foi apresentada nenhuma restrição clínica expressa ou justificativa específica.

Portanto, em sede de remessa necessária, confirmo a sentença quanto ao mérito da obrigação de fazer imposta ao ente estatal.

Passo ao exame do recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo, que se insurge especificamente contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública e contra o critério utilizado para o seu arbitramento.

Em junho de 2023, o STF julgou o Tema 1.002 de Repercussão Geral, fixando a seguinte tese: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

No caso, ressai das razões recursais a tese de que a mera destinação da verba ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES) autoriza o rateio entre os membros da instituição, em razão das disposições da legislação estadual.

O argumento não prospera. Isto porque o rateio vedado pelo STF refere-se à distribuição direta dos lucros de sucumbência aos membros, como se honorários contratuais de advocacia privada fossem.

Como salientado pelo eminente Relator do RE 1.140.005/RJ, Ministro Luís Roberto Barroso, as verbas são destinadas exclusivamente ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores, fortalecendo sua capacidade de atuação:

"O art. 4º, XXI, da LC nº 80/1994 garante à Defensoria o recebimento e a execução das verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados,
exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores
.

Deve-se, portanto,
rejeitar o argumento de que o recebimento de honorários pela Defensoria corresponde, na verdade, ao atendimento de uma pauta corporativista: tais recursos, em vez de serem rateados entre os defensores, estão voltados para a melhor formação dos membros
da Defensoria Pública e para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, de forma a garantir a efetividade do acesso à justiça."

Ainda, revela-se pertinente mencionar trecho do voto-vista do Ministro André Mendonça, que acompanhando o entendimento do Relator, reforça a vedação ao rateio da verba entre os membros, ante o distanciamento da atividade exercida pela instituição, da atividade da advocacia privada, vejamos:

“Considerando, ainda, o distanciamento da Defensoria Pública da atividade da advocacia privada, ao ponto de se dispensar seus membros da inscrição na OAB (RE nº 1.240.999-RG/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes), sobressai razoável que a destinação da verba honorária em questão tenha vinculação pública, ao revés de ser rateada entre seus membros.”

Não se trata, portanto, de rateio da verba honorária, mas de gestão de recursos do Fundo para o fortalecimento institucional, nos termos do Tema 1.002 do STF.

Por fim, a tese de aplicação da regra da equidade merece prosperar. A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que os honorários advocatícios podem ser arbitrados segundo critério de equidade nas demandas envolvendo fornecimento de tratamento de saúde em face do Estado, por se tratar de valor inestimável. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. DEMANDA PRESTACIONAL NA ÁREA DA SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. POSSIBILIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. JULGADOS DO STJ. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, cuida-se de ação de obrigação de fazer consistente em fornecer à parte autora, gratuitamente, medicamento para tratamento de esclerose múltipla. 2.
No presente agravo interno, a agravante sustenta que o proveito econômico obtido não é inestimável, devendo os honorários advocatícios serem fixados com base no valor da causa e não ao critério da equidade. No ponto, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a orientação deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que nas demandas prestacionais na área da saúde, o arbitramento da verba honorária sucumbencial deve ser fixada pelo critério da equidade, uma vez que o proveito econômico é inestimável.
Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.719.420/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.878.495/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023; EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.807.735/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022; AgInt no REsp n. 1.890.101/RN, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022; AgInt no AREsp n. 1.568.584/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 17/2/2022; AgInt no AREsp n. 1.760.400/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/6/2021, DJe de 1/7/2021; AgInt no AREsp n. 1.734.857/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 14/12/2021. 3. Agravo interno não provido.

(
AgInt no REsp n. 2.058.918/PR,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de
30/11/2023.
)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO/TRATAMENTO MÉDICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. POSSIBILIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. JULGADOS DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Na hipótese dos autos, trata-se de ação de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo pleiteando fornecimento de medicamento para tratamento de doença que acomete a parte autora.

2. V
erifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a orientação deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que as ações em face da Fazenda Pública cujo objeto envolva a tutela do direito à saúde possuem proveito econômico inestimável, possibilitando o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa.
No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.719.420/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023; AgInt no REsp n. 1.808.262/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 19/5/2023; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.878.495/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023; EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.807.735/SP, relatora Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.050.169/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 4/10/2023.)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO À SAÚDE. VALOR INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão proferida pela Presidência do STJ (fls. 392-396, e-STJ) que conheceu do Agravo para não conhecer do Recurso Especial. 2.
A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de tratamento médico, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde.
3. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.059.277/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Nesse sentido, esta c. Corte:

[...] 1.
A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que os honorários advocatícios podem ser arbitrados segundo critério de equidade nas demandas envolvendo fornecimento de tratamento de saúde em face do Estado, por se tratar de valor inestimável. Desta forma, nos termos do art. 85, §2º do CPC, o arbitramento da verba honorária deve levar em conta: (i) o grau de zelo do profissional; ii) o lugar de prestação do serviço; (iii) a natureza e importância da causa; (iv) o trabalho realizado pelo advogado; e (v) o tempo exigido para o seu serviço.
2. No caso concreto, embora o patrono constituído pelo autor tenha atuado com zelo, deve-se considerar que a demanda foi proposta em 24/03/2022 e diz respeito a matéria de baixa complexidade, especialmente em considerando a farta jurisprudência existente sobre o tema. Por tal motivo, os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Estado do Espírito Santo devem ser fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais). 3. Recurso conhecido e provido.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000150-08.2022.8.08.0039, Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Julg: 04/07/2024)

Desta forma, nos termos do art. 85, §2º do CPC, o arbitramento da verba honorária deve levar em conta: (i) o grau de zelo do profissional; (ii) o lugar de prestação do serviço; (iii) a natureza e importância da causa; (iv) o trabalho realizado pelo advogado; e (v) o tempo exigido para o seu serviço.

No presente caso, deve-se considerar que a demanda diz respeito a matéria de baixa complexidade, sendo justificado o arbitramento excepcional dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fulcro no §8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, não sobre o valor atribuído à causa, que, no caso dos autos, alcança R$ 119.880,20 (cento e dezenove mil oitocentos e oitenta reais e vinte centavos).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença no que tange aos honorários advocatícios sucumbenciais devidos à Defensoria Pública, fixando-os por equidade no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais).

Confirmo
a sentença em remessa necessária quanto aos demais termos.

Mantidos os honorários da advogada dativa conforme fixado na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)